Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602937-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

No caso dos autos, foi identificada nota fiscal emitida em nome do prestador de
Num. 43812571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

contas, válida e ativa, vinculada ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A existência da nota fiscal foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral,
cabendo ao candidato a prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter sido feito pela
juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.

A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprov

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0602937-12.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FELIPE AUGUSTO BONZATO
JULIANI - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43812571
04/03/2024
10:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.216

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602937-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE. ATRASO CURTO. IMPROPRIEDADE.
RESSALVA. OMISSÃO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. RECOLHIMENTO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ATRASO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL
PARA ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. DESPESA REALIZADA
ANTES PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALOR
EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento do prazo previsto no art. 47, §3º, da
Resolução TSE 23.607/2019 não viola a transparência das
contas eleitorais nos casos em que o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
Num. 43812571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

4. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada
de mão-de-obra para prestar serviços em campanha, o contrato
deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os locais
de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Precedente
desta Corte.

7. Não comprovado documentalmente o gasto, é devida sua
restituição integral ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, § 1º,
da Resolução TSE 23.607/19.

8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da
dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave que pode compromete a
regularidade das contas.

9. A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

10. Inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quando as irregularidades, tomadas em
conjunto, equivalem a 34,70% do total da movimentação de
campanha. Precedentes do TSE e desta Corte.

11. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43812571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por FELIPE
AUGUSTO BONZATO JULIANI, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43436508).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de
diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de
contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43707441).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora no id.
43722670 e seguintes, bem como manifestação no id. 43725487.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43788834).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43793160).

Conclusos os autos, o prestador juntou aos autos petição e procuração (id.
43793826 e 43793827).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
Num. 43812571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

509.846,03 de receitas, sendo: recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional – R$ 180.000,00;
recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário, repassados pela Direção Partidária
Estadual – R$ 270.000,00; doações estimáveis em dinheiro, no valor total de R$ 59.846,03,
recebidas da Direção Partidária Estadual e de pessoa física. As despesas efetivamente pagas
somaram R$ 450.200,00.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 14.335 votos, classificando-se como 9º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

ii) prestação de contas final entregue fora do prazo (item 1.1.3);

iii) omissão de despesas (item 6.3);

iv) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8.2);

v) dívidas de campanha (item 12);

vi) doações recebidas e gastos realizados em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (itens 13 e 14.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
Num. 43812571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
Num. 43812571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43788834) apontou que o
prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes
doações recebidas:

Em sede de manifestação (id. 43725487), o prestador reconhece a falha e afirma
Num. 43812571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

que “os referidos recursos foram recebidos da Direção Nacional e Estadual respectivamente, cuja
agremiação partidária quem patrocinou o candidato, fato que é alcançado pela jurisprudência que
afasta a irregularidade, substituindo apenas o apontamento de ressalva.”

Com razão o prestador de contas. Embora a falha envolva valores expressivos,
correspondentes a 68,65% da movimentação total de campanha, o caso em apreço amolda-se
perfeitamente ao precedente supramencionado, pois se trata de doações recebidas do Diretório
Nacional e do Diretório Estadual do partido ao qual o prestador é filiado.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, a hipótese é de mera
aposição de ressalva.

ii) prestação de contas final entregue fora do prazo (item 1.1.3)

O Setor Técnico apontou que houve a entrega intempestiva da prestação de
contas final, sugerindo aposição de ressalva em razão da inconsistência.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-
TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

A fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 43788834), o candidato
prestou as contas finais de campanha intempestivamente, em 07/11/2022.

Em que pese a irregularidade seja inconteste, a apresentação das contas 6 (seis)
dias após o prazo legalmente previsto não pode ser considerada grave, tendo em vista que não
dificultou - ou o fez minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida,
tratando-se de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das
contas.

Num. 43812571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Senador, no pleito de 2022. 2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que não implique
prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente. 3. O atraso na
abertura da conta bancária específica de campanha por um curto período pode
ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedente. 4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PCE: 06028687720226160000 CURITIBA - PR 060286877, Relator:
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data de Julgamento:
15/05/2023, Data de Publicação: 19/05/2023)

Assim, inexistindo prejuízo à atividade fiscalizatória, a falha implica apenas no
apontamento de ressalva.

iii) omissões relativas às despesas (item 6.3)

No parecer técnico (id. 43788834) foi apontada omissão relativa à despesa
constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
conforme quadro abaixo:

Em manifestação (id. 43743717386) o candidato alegou desconhecer a despesa,
argumentando que “Possivelmente terceiros de posse do número do CNPJ do candidato possam
ter contratado o serviço e informado o referido CNPJ”.
Constata-se, que no site DivulgaCandContas encontra-se disponível para
consulta pública a nota fiscal n° 6341, podendo serem consultadas através do link:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716009/nfe
s).
Num. 43812571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
Num. 43812571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

No caso dos autos, foi identificada nota fiscal emitida em nome do prestador de
Num. 43812571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

contas, válida e ativa, vinculada ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A existência da nota fiscal foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral,
cabendo ao candidato a prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter sido feito pela
juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.

A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprovação do
cancelamento da nota fiscal regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§ 5º e 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019, não tem o condão de afastar a presunção de validade da
informação do órgão fazendário.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Considerando que a irregularidade envolve o valor de R$ 200,00, correspondente
a 0,039% da movimentação total da campanha (R$ 509.846,03), afigura-se, em princípio,
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, seu
impacto na prestação de contas ser analisado em conjunto com as demais.

iv) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8.2)

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43788834) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme pormenorizado abaixo:

Quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60 da Resolução TSE
Num. 43812571 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Especialmente no que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se,
ainda, o disposto nos arts. 35, §12 e 41 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
Num. 43812571 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no
inciso VII do art. 35 desta Resolução, observará os seguintes critérios para
aferição do limite de número de contratações:

I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do
eleitorado;

II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número
máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil
eleitores que excederem o número de 30 mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos
cargos a:

I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido
para o município com o maior número de eleitores;

II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput;

III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa;

IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento)
do limite estabelecido para deputados federais;

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do
caput, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para
deputados estaduais.

No caso em apreço, apontada a inconsistência relativa à contratação da empresa
RADIO FM SISTEMA CLUBE, o setor técnico solicitou esclarecimentos acerca da contratação,
nos termos do art. 60, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019, supratranscrito, que não foram
prestados pelo candidato.

A despesa, paga com recursos do FEFC, foi declarada como sendo referente à
atividade de militância e mão de obra, o que também se verifica da nota fiscal acostada no id.
43381834, na qual consta como descriminação dos serviços prestados “serviços de panfletagem
entrega de material para a Eleição 2022 de Felipe Augusto Bonzato Juliani”.

Num. 43812571 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Tratando-se de serviço de militância, a nota fiscal -ou documentação
complementar - deveria trazer “a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado”, o que não foi observado.

Com efeito, embora o art. 41, caput, permita a contratação terceirizada de mão-
de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente, ocorreu no presente
caso, a norma não excepciona a observância estrita dos requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado.

Na espécie, o único documento apresentado foi a nota fiscal acostada no id.
43381834, que não cumpre nenhum desses itens. Não há identificação de quantos cabos
eleitorais estariam envolvidos na contratação, quem seriam eles, quantos foram os dias e as
horas trabalhadas ou das atividades individualizadas.

A ausência dessas informações impede que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre a correta destinação dos recursos e sobre o limite quantitativo de pessoal
contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do art. 41 da Resolução TSE nº
23.607/19, comprometendo a transparência das contas. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas,
a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado
com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais
se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Destarte, considerando a documentação apresentada não há como se considerar
efetivamente comprovada a despesa no valor de R$ 78.000,00, corresponde a 15,30% da
Num. 43812571 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

movimentação total da campanha.

Ademais de configurar irregularidade, o descumprimento da norma e a ausência
de comprovação fidedigna da destinação implicam na obrigação de restituir os recursos públicos
utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

v) Existência de dívida de campanha sem apresentação da documentação necessária (item
“12”)

Constou do parecer do setor técnico que a candidata declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, no montante de R$ 25.433,90, correspondente a 4,98% do total
movimentado, sem apresentação dos documentos obrigatórios, conforme disposto no art. 33, §§
2º e 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em sua manifestação nos autos, o candidato reconheceu que “não obteve em
tempo hábil a autorização da direção partidária para assunção de sua dúvida de campanha,
sendo que as respectivas despesas não foram quitadas (...) até o presente momento”.

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu art. 33, §1º, que
todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa
é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
Num. 43812571 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.
Num. 43812571 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, nos termos já decididos pela
jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

(...)

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 166, Data 29/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa
contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto
demonstra a existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da
Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)

Num. 43812571 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção da
dívida pelo órgão de direção partidária, tem-se como presente irregularidade grave, devendo seu
impacto na prestação de contas ser analisado em conjunto com as demais.

vi) Doação recebidas e despesas realizadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial e não informadas (itens 13 e 14.2)

Constou no Parecer Conclusivo que foi detectado que a doação recebida do
Diretório Nacional do União Brasil em 02/09/2022 não foi informada na prestação de contas
parcial.

Também foram apontados gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, conforme se infere da
tabela abaixo:

O setor técnico aponta que a inexistência de declaração tempestiva da
arrecadação e dos gastos tem o condão de frustrar a execução tempestiva das medidas de
controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019

Em sua manifestação (id. 43717386), o candidato limitou-se a afirmar que “os
gastos detectados em data anterior à data inicial da entrega das prestações de contas parciais,
mas não informadas à época, foram devidamente quitados, conforme os recibos anexos a
presente, não havendo qualquer irregularidade nos pagamentos”.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
Num. 43812571 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa apresentada,
isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Quanto à doação omitida, os fundamentos constantes do item “i” são aplicáveis
para se considerar que se trata de falha formal que não comprometeu a transparência das contas.

O mesmo não se pode afirmar em relação às despesas. Verifica-se que a
irregularidade não foi justificada a contento, sendo que a alegação de que os gastos foram
devidamente quitados, não é suficiente para afastá-la, pois corresponde a R$ 37.399,00, valor
expressivo no contexto da campanha, correspondente a 14,38% da movimentação total.

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento
no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Assim, considerando que as circunstâncias indicam que houve efetivo prejuízo à
fiscalização, a presente irregularidade enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido, cito
recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA
BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS,
AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do
próprio partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de
contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer
indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10%
da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
Num. 43812571 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados
à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a
desaprovação das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de
recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator
Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023)

CONCLUSÃO

Dos apontamentos constantes do parecer conclusivo verificação que aqueles
constantes dos itens “i” e “ii” constituem, em razão das circunstâncias, falhas meramente formais.
Já os vícios materiais apontados nos itens “iii” a “vi”, quando tomados em
conjunto, representam 34,70% da movimentação total de campanha, o que é capaz de afetar a
confiabilidade e a transparência das contas de campanha e revestem-se de gravidade suficiente
para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é
medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 43812571 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

Outrossim, Considerando também o contido nos itens “iii” e ”iv”, do presente
Voto, incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
78.200,00, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por FELIPE AUGUSTO
BONZATO JULIANI, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL,
determinando a restituição de R$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais) ao Tesouro
Nacional.

O recolhimento deve se dar no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado,
sem a necessidade de nova intimação, observando-se a incidência de juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica
consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo candidato, do disposto no art. 19 e art.
23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43812571 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602937-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43812571 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410385530300000042769567
Número do documento: 24030410385530300000042769567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:51:46